Tribunal: TCU
Processo: 031.717/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 478/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.717/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea de Andrade Timoteo (XXX.947.684-XX); Andrei Medeiros de Andrade Lima (XXX.547.934-XX); Anna Flavia da Cruz Cafe (XXX.158.073-XX); Anna Karolinne Pacheco de Oliveira (XXX.115.884-XX); Anne Laura Costa Ferreira (XXX.611.174-XX); Antonia Gomes de Olinda (XXX.673.834-XX); Antonio Galan Junior (XXX.081.181-XX); Antonio Jose Araujo Lima (XXX.885.963-XX); Antonio Marcial Pinheiro de Alencar (XXX.877.754-XX); Arabela Lucio Jacome Britto (XXX.231.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.